Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-73.2015.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-73.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR APARECIDO PALERMO - CPF: 452.485.081-34 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0003-00 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA 370 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, é apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento da Súmula 370 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000647-73.2015.8.11.0038

APELANTE: VALDEMAR APARECIDO PALERMO

APELADO: FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA

Proc. referência
: Ação de Indenização Por Danos Morais n. 0000647-73.2015.8.11.0038 - 60677, da Vara Única da comarca de Araputanga.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Valdemar Aparecido Palermo

AÇÃO
: Indenização Por Danos Morais ajuizada por Valdemar Aparecido Palermo em desfavor de Fundação Arco Iris de Araputanga

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga)
julgou improcedente
o pedido da demanda, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que o desconto antecipado da cártula de cheque pós-datado, cuja data fora indevidamente alterada pela requerida apelada, fez com que entrasse no limite do cheque especial e negativada, o que lhe provocou sérios prejuízos.

Defende a aplicação do art. 12 do CDC e da Súmula 370 do STJ, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160789923.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a requerida apelada a indenização por dano moral em razão de compensação antecipada de cheque pós-datado.

A lide advém do fato que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em 07/01/2015, bem assim que o autor emitiu em favor da requerida uma cártula de cheque n. 000775, Banco SICREDI, Ag. 0804 -4, no valor de R$.602,00 (seiscentos e dois reais), pós-datado para o dia 07/02/2015, no entanto, o referido cheque foi compensado no dia 02/02/2015, ou seja, 05 (cinco) dias antes do agendamento e, ainda, que o autor observou que a data indicada havia sido indevidamente alterada, o que, segunda afirma, houve má-fé da empresa requerida.

A sentença julgou improcedente o pedido por considerar que não ficou demonstrado o dano.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a
apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, em conformidade com a Súmula 370 do STJ, a saber:

“
Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”.

Logo, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, portanto apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DANO MORAL. SÚMULA N.o 370 DO STJ. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não há que se falar em rescisão contratual, em razão de suposto inadimplemento da consumidora, quando demonstrado nos autos que a construtora deu azo a todo o imbróglio ocorrido entre os litigantes ao não cumprir os termos da renegociação para pagamento de parcela prevista no contrato, permitindo que a cártula de cheque emitida como parte do pagamento fosse apresentada ao sacado em data antecipada e diversa da acordada com a emitente, em nítida violação ao pacta sunt servanda. 3. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização própria em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. Eventual impossibilidade de cumprimento quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel à autora, deve ser dirimida em fase de cumprimento de sentença, convertendo-se a pretensão em perdas e danos acaso a tutela pretendida não possa ser obtida. 5.
Constatada a apresentação do cheque para compensação bancária antes da data fixada pela emitente, o que ocasionou a devolução da cártula por insuficiência de fundos, resta caracterizada a violação à boa-fé contratual a ensejar a compensação por dano moral, que no caso é in re ipsa, nos termos do enunciado sumular no 370 do STJ: "Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado
." 6. Recursos conhecidos e não providos.
(
Acórdão 1622726
, 07036146920208070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n

No caso, é incontroverso que houve a compensação antecipada da cártula de cheque pré-datado.

Dessa forma, não há falar de não comprovação do nexo de causalidade, de existência de excludente de ilicitude ou de não comprovação do abalo moral, que neste último se configura
in re ipsa
, portanto é caso de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00 se mostra adequado ao caso,
razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

para reformar a sentença impugnada, para condenar a requerida apelada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor apelante, a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 CC/2002).

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023